Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ATO DE MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel.
2. O locatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação (art. 569 do Diploma Civil).
3. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e impõe a condenação ao pagamento de multa, além de ferir os princípios do contraditório, da cooperação, da razoável duração do processo e da boa-fé processual.
4. Em vista do julgamento de mérito da apelação, tem-se por prejudicado o agravo interno interposto em face à decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.